Tribunal: TJMT
Processo: 1010489-96.2023.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010489-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAIMUNDO BRAGA DE LIMA - CPF: 318.000.251-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR - PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, perde o objeto, o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. STJ, AgRg no REsp 1278474/SP.

2. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de Agravo de Instrumento
contra a decisão de tutela de urgência nos autos de nº 1000172-89.2023.8.11.0048, a qual indeferiu liminarmente
a concessão para “
o medicamento OLAPARIBE 300 mg, bem como todos os tratamentos exames e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente
”
,
pelos fatos e fundamentos apresentados neste Agravo de Instrumento.

Em apertada síntese a parte agravante requer
“in verbis”:

(...)

“
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
para o fim de
determinar aos agravados que forneçam ao agravante o medicamentos
OLAPARIBE 300
mg, na quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento, de acordo com a prescrição médica
”. Sic.

(...)

“Ao final o
PROVIMENTO do presente agravo
, para o fim de
reformar definitivamente a decisão interlocutória agravada - ID114252058, proferida nos autos supracitados, ratificando a medida liminar acima postulada, caso deferida, e determinando que o medicamento prescrito seja fornecido ao agravante na quantidade e pelo tempo necessário ao seu tratamento”.
Sic.

A parte embarga (parte reclamada) requer o improvimento do Agravo de Instrumento, pelos fundamentos apresentados em suas contrarrazões.

O Ministério Público Estadual manifestou, “ipsis litteris”:

(...)

“
Ademais, tratando-se de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos, tem a parte Agravante tem o direito de propor ação em face de um ou de todos eles.

Denota-se do caso em tela, que a parte Agravante anexou documentos médicos suficientes para comprovar a enfermidade que lhe acomete, e a necessidade do tratamento prescrito pelo médico para garantia da prevenção e proteção da sua saúde.

Lado outro, não comporta a alegação de que o medicamento pretendido não está incorporado a lista do SUS”.

(...)

“Pelo exposto, é o parecer pelo provimento do recurso de agravo de instrumento”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023